Tribunal: TJES
Processo: 5004446-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Conselho do Idoso; Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004446-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA CARDOSO SALES DE SOUZA

AGRAVADO: PEDRO DE SOUZA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAV
O DE INSTRUMENTO
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CASAL DE IDOSOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS. FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM FACE DO AGRESSOR. IMPOSSIBILIDADE. RELATÓRIO TÉCNICO. IDOSA QUE DEVE SER ACOLHIDA PELOS FILHOS. MELHOR RESGUARDO DA SAÚDE DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O relatório técnico, elaborado pela equipe multidisciplinar, que visitou a residência do casal, reconheceu que a agravante é vítima de violência doméstica, praticada por seu esposo, com quem é casada desde 28/12/1962.

2. Em razão das particularidades do caso, os profissionais que elaboram o referido laudo, concluíram que a melhor medida, a fim de resguardar a integridade física e emocional da recorrente, que possui 73 (setenta e três) anos de idade, e é portadora de esquizofrenia, é que ela fixe residência com os filhos, que estão dispostos a acolhê-la e prestar-lhe assistência social, emocional e de saúde.

3. A equipe técnica ponderou, que o recorrido também é pessoa idosa, com 83 (oitenta e três) anos de idade, e aparenta possuir transtornos mentais, devendo continuar sendo assistido pela cuidadora, no lar em que reside com a agravante.

4. Não obstante o habitual, seja o afastamento do agressor do lar conjugal, no caso, os filhos da agravante manifestaram o interesse em acolhê-la, contudo, em relação ao agravado, tal desejo não foi manifestado pelos familiares, de modo que, acaso afastado do lar, estará desassistido, o que certamente agravará seu estado de saúde.

5. De outro lado, a recorrente, acaso aceite morar com seus filhos, continuará sendo amparada, e receberá todos os cuidados, além de cessar o ambiente de violência doméstica, já que não terá contato com o agravado, daí porque, tem-se como correta a orientação contida no laudo técnico, de que ela deve fixar residência com seus familiares.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004446-25.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RITA CARDOSO SALES DE SOUZA (AC)

AGRAVADO: PEDRO DE SOUZA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIANA ROGERIA FIGUEREDO PORTELA - ES21226-A, ROSANGELA DA SILVA LUCAS - ES29636-A
Advogado do(a) AGRAVADO: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido liminar, interposto por
RITA CARDOSO SALES DE SOUZA
, em face da decisão (id 7959585), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de concessão de medida protetiva de urgência.

Em suas razões, a agravante alega que é vítima de violência doméstica, praticada pelo seu companheiro, que constantemente profere ameaças de morte e é agressivo, o que autoriza o deferimento de medidas protetivas, previstas no art. 22, incisos II e III, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 11.340/06, quais sejam: a) afastamento do lar; b) proibição de aproximação, com fixação de um limite mínimo de distância e c) proibição de contato, por qualquer meio de comunicação.

De início
, registro que, dada a sua natureza cautelar e restritiva de direitos, a medida protetiva, prevista na Lei n.º 11.340/06, possui caráter excepcional, devendo ser aplicada, apenas, em situações de urgência que as fundamente e, dentro dos prazos razoáveis de duração do processo, tendo-se sempre como escopo os requisitos do “fumus boni iuris” e “periculum in mora”.

No caso, verifico que, a agravante,
RITA CARDOSO SALES DE SOUZA
, apresentou pedido cautelar de medida protetiva, nos autos do processo n.º 5009500-61.20232.8.08.0014, em face de seu esposo
PEDRO DE SOUZA,
narrando que é casada desde 28/12/1962, contudo, o recorrido está cada vez mais violento e agressivo, sendo insustentável o relacionamento, diante do contexto de violência doméstica.

Narra ainda que é idosa, possuindo 73 (setenta e três) anos de idade, e é portadora de esquizofrenia, necessitando de cuidados especiais diariamente.

Em análise aos autos
, constato que o Magistrado indeferiu o pedido, fundamentando que o recorrido também é idoso, com 83 (oitenta e três) anos de idade, e aparenta possuir transtornos mentais, de modo que o afastamento do lar, de qualquer das partes, se mostra extremamente gravoso, em razão da vulnerabilidade de ambos.

Verifico ainda, que no procedimento de origem, foi elaborado, pela equipe multidisciplinar, que visitou a residência do casal, e realizou entrevistas individuais com as partes e familiares, um relatório técnico (id 7959585), reconhecendo que a agravante é vítima de violência doméstica.

No entanto, em razão das particularidades do caso, os profissionais que elaboram o referido laudo, concluíram que a melhor medida, a fim de resguardar a integridade física e emocional da recorrente, é que ela fixe residência com os filhos, que estão dispostos a acolhê-la e prestar-lhe assistência social, emocional e de saúde.

A equipe técnica ainda ponderou, que o recorrido também é pessoa idosa, aparenta possuir transtornos mentais, e necessita de cuidados diários, devendo continuar sendo assistido pela cuidadora e pelos seus filhos, além de ser submetido a uma avaliação por médico psiquiátrico.

Nesse cenário
, não obstante o habitual, seja o afastamento do agressor do lar conjugal, em se tratando de violência doméstica, as peculiaridades do caso indicam, que não deve ser deferida aludida medida protetiva.

Isto porque, os filhos da agravante manifestaram o interesse em acolhê-la, contudo, em relação ao agravado, tal desejo não foi manifestado pelos familiares, de modo que, acaso afastado do lar, estará desassistido, o que certamente agravará seu estado de saúde.

De outro lado, a recorrente, acaso aceite morar com seus filhos, continuará sendo amparada, e receberá todos os cuidados, além de cessar o ambiente de violência doméstica, já que não terá contato com o agravado, daí porque, tenho como correta a orientação contida no laudo técnico, de que ela deve fixar residência com seus familiares.

Assim
, inviável a concessão das medidas protetivas, pois o afastamento do lar do recorrido se mostra extremamente gravoso, em razão do seu estado de saúde, sendo desnecessário, ainda, estabelecer a proibição de aproximação e de contato, pois a vítima, ao residir com seus filhos, não terá nenhuma convivência com o agressor.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.